Tribunal: STF
Processo: ARE 1254885
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional contra o acórdão da Corte de origem.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    AGRAVO INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO QUE INADIMITIU PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO. ACRÉSCIMO DE 25% SOBRE A APOSENTADORIA ESPECIAL. NECESSIDADE DE ASSISTÊNCIA PERMANENTE DE TERCEIRO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 
    1. Compete à Turma Recursal processar e julgar agravo interno interposto contra decisão monocrática do Juiz Coordenador das Turmas Recursais que inadmitiu pedido de uniformização regional ou nacional, nos termos do artigo 3° da Resolução n. CJF-RES- 2015/00347, alterado pela Resolução n. CJF-RES-2016/0O393, de 19 de abril de 2016. 
    2. Após o julgamento do recurso inominado que reformou a sentença do Juízo de origem, o INSS interpôs Pedido de Uniformização de Jurisprudência sustentando a impossibilidade do recebimento de 25% sobre a aposentadoria especial do autor, em razão da necessidade de assistência permanente de outra pessoa, tendo em vista a previsão legal restrita ao titular de aposentadoria por invalidez; sendo que a Juíza Coordenadora das Turmas Recursais, em sede de juízo de admissibilidade, por meio de decisão monocrática, entendido pela sua inadmissão, tendo em vista que o quanto decidido no PEDILEF n. 5000890-492014.4.04.7133/RS pela TNU. 
    3. A Turma Nacional de Uniformização no julgamento do PEDILEF n. 5000890- 49.2004.4.04.7133/RS firmou o posicionamento no sentido de que: "Comprovada a necessidade de assistência permanente de terceiro, é devido o acréscimo de 25%, previsto regularmente para a aposentadoria por invalidez, aos demais benefícios de aposentadoria". Sendo que tal entendimento calha à justa com a demanda ora em análise, não havendo razão, portanto, para dissentir do posicionamento adotado. 
    4. Estando o acórdão desta Turma Recursal em concordância com a jurisprudência da Turma Nacional de Uniformização, nego provimento ao agravo.
    Opostos os embargos, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) artigo(s) 1º, 5º, 6º, 194, 195, §5º, 196, 201 e 203, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ante o exposto, nego seguimento ao(s) recurso(s) (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de março de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente